Tribunal: STF
Processo: ADI 5396
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 6.702/2015, EDITADA PELO ESTADO DO PIAUÍ, QUE INSTITUI FERIADO BANCÁRIO ANUAL NO ÂMBITO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – MATÉRIA SUBMETIDA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (CF, ART. 22, INCISO I) – PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DA UNIÃO FEDERAL DE DISCIPLINAR O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (CF, art. 21, VII e VIII e art. 192) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.